Tribunal: TJDFT
Processo: 0752165-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FALTA MÉDIA RECENTE. COMETIMENTO HÁ MAIS DE DOZE MESES. LEI N. 13.964/2019. COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. INSATISFATÓRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO OBSERVADO. TEMA 1.161 DO STJ. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de que, embora atendido o requisito objetivo do art. 83 do Código Penal, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, diante da prática de falta grave (novo crime no curso da execução) e de falta média recente, nos termos do art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. Definir se, à luz do art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal e da tese fixada no Tema 1.161 do STJ, o histórico prisional do agravante — marcado por falta grave pretérita e falta média recente— autoriza o reconhecimento de bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão do livramento condicional.
III. Razões decidir
3. A Lei n. 13.964/2019, ao incluir o requisito temporal de 12 meses (art. 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal), não afastou a necessidade de análise do bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena, prevista na alínea "a" do mesmo dispositivo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.161), consolidou o entendimento de que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas os últimos 12 meses anteriores ao pedido.
5. No caso concreto, a prática de novo crime durante a execução, reconhecida como falta grave, somada à falta média recente, revela padrão de indisciplina incompatível com a confiança inerente ao benefício, evidenciando a ausência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.